Tribunal: TJMT
Processo: 0006716-59.2008.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006716-59.2008.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ROSALINA IGNACIO (EMBARGANTE), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SOLANA FATIMA CAVALHEIRO DAGHETTI - CPF: 048.732.449-86 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), ROSALINA IGNACIO (EMBARGADO), SOLANA FATIMA CAVALHEIRO DAGHETTI - CPF: 048.732.449-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), ALESSANDRA CORTINA SANTOS - CPF: 037.329.009-83 (ADVOGADO), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), ALESSANDRA CORTINA SANTOS - CPF: 037.329.009-83 (ADVOGADO), MAURICIO MONTEIRO DE BARROS VIEIRA - CPF: 307.634.609-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL – INVIÁVEL – PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ –
JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ –
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

1.
Nos termos da Súmula 54 do STJ, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, nas hipóteses de responsabilidade extracontratual.

2.

Conforme orientação do STJ, um dos critérios para a estipulação dos honorários recursais é o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso interposto pela parte suficiente. Na hipótese, houve provimento parcial do apelo, razão pela qual não cabe majoração recursal da verba honorária fixada na sentença.

3. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

4. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

5. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

R E L A T Ó R I O

Embargante: ROSALINA IGNÁCIO

Embargado: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por ROSALINA IGNÁCIO

contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação e Reexame Necessário nos autos de nº 0006716-59.2008.811.0041 que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

Em suas razões recursais, a embargante aduz que há omissão no acórdão embargado, especificamente quanto à ausência de pronunciamento explícito acerca da violação/negativa da incidência da Lei n° 11.960/09 e artigo 1°-F da lei 9.494/97, com redação dada pela lei n° 11.960/09, artigo 953, parágrafo único e 954 do Código Civil, artigo 85, §2°, incisos I, II, III e IV, e §11° do código de processo civil e artigo nº 22, da lei 8.906/94, súmula 254 do STF, e súmula 54 do STJ e artigo 37, §6° da Constituição Federal.

Sustenta a embargante que o acórdão atacado determinou a incidência dos juros de mora nos termos do Tema 905 do STJ, porém deixou de declarar expressamente como será realizada a aplicação dos juros, bem como que foi contraditório ao determinar o termo inicial da incidência dos juros moratórios, que defende ser a a partir do evento danoso, conforme súmula 54 do STJ.

Ainda, argumenta que o acórdão é omisso e contraditório no que tange aos danos materiais, porquanto apesar de reconhecer a conduta irregular do agente público, o julgado negou provimento ao dano material por ausência de comprovação da extensão do dano causado pelo evento danoso.

Por fim, afirma que há omissão quanto à majoração dos honorários recursais.

Por essa razão, pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar as omissões e contradição apontadas, bem como para prequestionar o artigo 1°-F da lei 9.494/97, com redação dada pela lei n° 11.960/09, artigo 953, parágrafo único e 954 do Código Civil, artigo 85, §2°, incisos I, II, III e IV, e §11° do código de processo civil e artigo nº 22, da lei 8.906/94, súmula 254 do STF, e súmula 54 do STJ e artigo 37, §6° da Constituição Federal.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 118950465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante relatado anteriormente, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por ROSALINA IGNÁCIO

contra acórdão proferido no julgamento Recurso de Apelação e Reexame Necessário nos autos de nº 0006716-59.2008.811.0041 que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

A Embargante alega que há contradição no julgado quanto à fixação do termo inicial para a incidência dos juros moratórios, que entende ser a partir do evento danoso, nos termos da súmula n° 54 ao STJ, bem como no que se refere aos danos materiais, pois conquanto tenha reconhecido
a conduta irregular do agente público, o julgado negou provimento ao dano material por ausência de comprovação da extensão do dano causado pelo evento danoso.

Igualmente, sustenta que há omissão quanto à incidência dos juros de mora, pois, apesar de determinar a observância
do Tema 905 do STJ, o acórdão não declarou expressamente como será realizada a aplicação dos juros, bem como quanto à majoração dos honorários recursais.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Da análise do Acórdão, verifico que razão parcial existe à embargante, tão somente no que se refere à contradição quanto termo inicial para a incidência dos juros moratórios.

Isso porque, o voto Relator indica que a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento, conforme Súmula n° 362 do STJ, e os juros de mora desde a citação.

Todavia, tratando-se de responsabilidade extracontratual, o termo inicial para a incidência dos juros moratórios deve observar o verbete n° 54 do STJ, qual seja
:
“(...) os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (...)”.

No mais, não vislumbro os vícios aventados pela Embargante, onde se presume o mero inconformismo com a decisão já proferida.

A partir da leitura das razões de recurso e do Acórdão embargado, pode se constatar que não há vício no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos, de modo que vislumbro que a real intenção do Embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE. Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.
“O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.
” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados. (TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (Destaquei)

Com efeito, a alegada contradição quanto aos danos materiais apenas reflete o intuito da Embargante em modificar o entendimento exarado no acórdão, todavia, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição dos presentes aclaratórios.

Aliás, como bem pontuado no acórdão, os danos materiais não se presumem, exigindo, portanto, sua efetiva comprovação, uma vez que a indenização, nos termos do artigo 944 do Código Civil, se mede a partir da sua extensão, o que não restou comprovado nos autos.

Igualmente, a despeito do que sustenta a embargante, não há omissão acerca da incidência dos juros moratórios e correção monetária, já que devidamente explanados no acórdão vergastado:

“(...) No que concerne à atualização monetária do valor da condenação, prospera a irresignação da autora, ora apelante.

Nota-se que os índices aplicados sob o valor da condenação estão em conformidade com o teor da Tese 905 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.” (ID. 104730995).

Ora, conforme transcrito, os índices devem ser aplicados em conformidade com o teor da Tese 905 do Superior Tribunal de Justiça que, a

unanimidade de votos, decidiu pela inaplicabilidade do art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

Desse modo, a atualização dos créditos deverá obedecer aos critérios:

(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

No que se refere à majoração dos honorários recursais, c
onforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, § 11º, do Novo Código de Processo Civil, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em
honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. 1. O recurso especial não é via recursal adequada para analisar suposta ofensa a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência que, por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal Federal. 2
.
A Corte Especial do STJ, no julgamento do AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, fixou entendimento de que é devida a
majoração
da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, não se exigindo comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
.
(Sem destaques no original) 3. Agravo interno não provido.”
(STJ, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1528081 RJ, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 11/5/2020)

Na hipótese, não restaram preenchidos os requisitos supramencionados, eis que o acórdão embargado concedeu provimento parcial ao apelo da parte sucumbente.

Desse modo, inexiste omissão no acórdão quanto aos honorários advocatícios, uma vez que não preenchidos os requisitos alhures, não há que se falar em arbitramento/majoração de honorários na fase recursal.

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pela Embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da Embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no
decisum
, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES
– OMISSÃO QUANTO A DETERMINAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL DETERMINADA NA SENTENÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio. (N.U 0003499-20.2011.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 5/9/2018, Publicado no DJE 10/9/2018).
A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.“
(N.U 0035525-02.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019). (Destaquei).

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS -
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODAS AS TESES DISCUTIDAS -

RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO
- CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA APLICADA - RECURSO REJEITADO. Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC
. Embargos manejados com o intuito de modificar o resultado do julgamento, tentando fazer prevalecer a tese sustentada pelo Embargante.
Na espécie, o colegiado afastou a tese de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria demandava tão somente a análise documental, por se tratar de condições e execução de contrato, com base nas cláusulas pactuadas. Por esse motivo, foi rejeitado o pedido de produção de prova testemunhal. A fundamentação do julgado foi precisa ao tratar sobre a aplicação das cláusulas contratuais ao caso concreto, de modo que não há que se cogitar a hipótese de aplicação do CDC ao caso concreto, por se tratar de obrigação de fazer, em relação jurídica locatícia, que, consoante entendimento jurisprudencial, não se coaduna com as legislação consumerista, sobretudo pelo fato de inexistir na espécie desproporção e/ou vulnerabilidade de forças entre os contratantes.
Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria
. De rigor reconhecer o caráter manifestamente protelatório e por conseguinte aplicar multa do artigo 1.026, § 2º do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.” (ED 52114/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJMT, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018). (Destaquei)

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
ACOLHO

em partes

os presentes Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, tão somente para sanar o vício correspondente ao termo inicial dos juros de mora, para determinar a incidência dos juros moratórios a partir do evento danoso, nos termos da Súmula n° 54 do STJ, mantendo a decisão colegiada inalterada nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022